Tribunal: TJDFT
Processo: 0740865-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. CONTRADIÇÃO. CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos nos quais aponta contradição sobre a fixação dos honorários advocatícios, tendo em vista que devem recair sobre o valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
3. O embargado afirma que se os honorários forem fixados no valor da condenação, deverão ser incluídos os valores totais da condenação, quais sejam: o custeio integral do tratamento médico recomentado à recorrida e a condenação dos danos morais.
4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
5. Na hipótese, verifica-se que, o embargante tem razão. Compulsando os autos verifico que no Acórdão 1838734, ID 57693465, a condenação dos honorários advocatícios foram fixados sobre o valor da causa e não no valor da condenação, conforme prevê o Art. 55 da Lei 9.099/95.
6. Diante disso e evitando interpretações equivocadas, acolho os Embargos de Declaração.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. O item 21 do Acórdão 1838734, ID 57693465, passa a ter a seguinte redação: “21. Custas, réu/recorrente, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95”.